Tribunal: TJES
Processo: 0037993-55.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037993-55.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BLENER DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 11 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a citação por edital por ausência de esgotamento dos meios de localização do réu; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) analisar a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital foi válida, uma vez precedida de diligências razoáveis para localização do acusado, inclusive certificação de paradeiro incerto e consultas a sistemas conveniados, inexistindo prejuízo à defesa.

4. A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, e a autoria evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial, elementos suficientes para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.
5. A alegada legítima defesa não se configura, pois, ainda que tenha havido provocação inicial, a reação do apelante mostrou-se desproporcional e imoderada, caracterizando excesso e afastando a excludente do art. 25 do Código Penal.

6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, com fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostrando-se proporcional e adequada à reprovação e prevenção do delito.

7. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“
1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento de diligências razoáveis para localização do réu, inexistindo nulidade sem prejuízo.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.

3. A reação desproporcional do agente afasta a configuração da legítima defesa.

4. Mantém-se a dosimetria da pena quando fixada com fundamentação idônea e observância aos critérios do art. 59 do Código Penal.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 226, § 8º;

CP, arts. 25, 59 e 129, § 9º;

CPP, art. 367;

Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal nº 5008148-47.2023.8.08.0021, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
37993
-
55
.20
13
.8.08.00
24

APELANTE:
BLENER DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por

BLENER DA SILVA OLIVEIRA
,

pretendendo a reforma da r. Sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06
.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, no qual a Defesa alega a nulidade absoluta da citação por edital. No mérito, almeja a absolvição por insuficiência probatória, sob a égide do princípio
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Uma vez mantida a condenação, requer a readequação da dosimetria da pena. Ao final, pugna pela gratuidade da justiça.

P
resen
tes
os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos argumentos nele contidos.

Preliminar

A
Defesa suscitou a nulidade do feito desde a citação editalícia, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios para a localização do réu. A tese, contudo, é manifestamente improcedente. Nulidade da Citação Editalícia

A tese de nulidade não prospera, na medida em que a citação por edital foi precedida de esgotamento de diligências razoáveis, incluindo a certificação de local incerto pelo Oficial de Justiça e consultas a sistemas conveniados (INFOSEG).

Conforme o princípio
pas de nullité sans grief
e a jurisprudência consolidada do STJ, a frustração da tentativa de citação pessoal no endereço fornecido autoriza a citação ficta, sendo dever do acusado manter seus dados atualizados (Art. 367, CPP).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Mérito

No que tange ao mérito, defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, a qual estaria dissociada do laudo pericial. Tal argumento não se sustenta.

Verifica-se que a
materialidade
está cabalmente demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou escoriações e equimoses compatíveis com a agressão descrita.

No tocante à
autoria
, a palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui
especial relevância probatória
, especialmente quando coerente e corroborada por testemunhas — no caso, a tia da ofendida, que presenciou as agressões. Divergências pontuais entre o laudo e o relato não retiram a credibilidade da agressão sofrida.

Ademais, o fato de a vítima ter admitido o início da contenda, ao jogar cerveja e desferir um tapa no apelante, não exclui a ilicitude da conduta desproporcional que se seguiu.

Em relação a
tese subsidiária de legítima defesa,
melhor sorte não socorre ao apelante
. Ainda que se cogite provocação inicial pela vítima, a reação do apelante (socos e tapas) foi flagrantemente
desproporcional e imoderada
, não preenchendo os requisitos do Art. 25 do Código Penal. O excesso nos meios utilizados afasta o manto da excludente,
restando hígida a sua responsabilidade penal.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça é clara ao rechaçar a legítima defesa quando ausente a moderação:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LEI Nº 11.340/06. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há farta prova acerca da materialidade e autoria do crime, como o laudo de corpo de delito, que descreve edemas no tornozelo, região frontal direita e olhos, e os depoimentos prestados em juízo, dos quais é possível extrair o
animus laendendi
e inviabiliza a absolvição por insuficiência probatória.
2. Não se vislumbra,
in casu
, a pretensa excludente de ilicitude, na medida em que o Apelante, por mais que tenha dado descrição dos fatos diversa, não demonstrou que teria utilizado moderadamente os meios necessários. Assim, não houve o preenchimento dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a agressão injusta, atual e iminente a direito do Agente
. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 50081484720238080021, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal)

Dosimetria

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena no mínimo, embora o apelante alegue que a dosimetria ocorreu de forma equivocada, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal foram devidamente valoradas.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, valorando-se negativamente as circunstâncias e motivos do crime dentro da discricionariedade vinculada da magistrada.

O
quantum
de 11 meses e 7 dias mostra-se proporcional e necessário à reprovação do delito, estabelecida a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal.

Quanto à gratuidade de justiça, a análise da hipossuficiência para isenção de custas deve ocorrer na
fase de execução penal
, conforme entendimento pacífico deste Tribunal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.